Tribunal: TJMT
Processo: 1005947-30.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005947-30.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), A M R GESTAO LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.358.086/0001-91 (EMBARGADO), A.N.M.A. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.235.069/0001-02 (EMBARGADO), MALLY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.334.522/0001-08 (EMBARGADO), A.M.E. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 36.031.777/0001-60 (EMBARGADO), ALAN CRISTIAN MOTA FLORES - CPF: 030.846.891-05 (EMBARGADO), EMANUELLY OLIVEIRA RAMALHO - CPF: 029.852.861-40 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a a
gravo de instrumento

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por
maioria
,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto no âmbito da Recuperação Judicial do Grupo
Mally
, mantendo, entre outros pontos, a validade da cláusula do plano que condiciona a decretação da falência à prévia convocação de nova Assembleia Geral de Credores.

O embargante
afirma existir contradição interna no acórdão quanto à validade da denominada Cláusula 25 do plano de recuperação judicial
, a
crescenta, ainda, que o entendimento adotado seria incompatível com recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp n. 2.240.918/GO, que teria reconhecido a ilegalidade da referida cláusula. Diante disso, requer o esclarecimento da tese jurídica efetivamente adotada pelo Colegiado.

O embargante afirma existir contradição interna no acórdão quanto à validade da denominada Cláusula 25 do plano de recuperação judicial. Acrescenta que o entendimento adotado seria incompatível com recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp n. 2.240.918/GO, que teria reconhecido a ilegalidade da referida cláusula. Diante disso, requer o esclarecimento da tese jurídica efetivamente adotada pelo Colegiado.

Sustenta, ainda, a existência de obscuridade quanto aos efeitos do julgamento, ao argumento de os votos das vogais consignaram que a novação decorrente da recuperação judicial não alcança as garantias prestadas por terceiros, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Defende que, apesar dessa convergência, o dispositivo do acórdão limitou-se a registrar o não provimento do recurso, sem fazer constar expressamente a preservação dessas garantias, circunstância que justificaria a integração do julgado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada contradição e a obscuridade apontadas, com a consequente integração do acórdão e, caso necessário, a atribuição de efeitos infringentes ao julgamento.

Manifestação dos embargados no id
378117893.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante sustenta haver contradição interna no acórdão, ao argumento de que o voto condutor da maioria teria se apoiado em precedentes colidentes sobre a validade da cláusula que prevê a convocação de nova Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento do plano.

A respeito da questão, assim constou do aresto embargado:

O agravante também questiona a manutenção da cláusula 25 do PRJ, que prevê possibilidade de nova assembleia em caso de descumprimento do plano em vez da imediata conversão em falência.

Apesar de o §1º do art. 61 da LREF prever que durante o período de fiscalização do plano o descumprimento de qualquer
obrigação
do plano acarretará a convolação da recuperação em falência, é possível delegar à Assembleia Geral de Credores a deliberação sobre o destino da recuperanda, prestigiando assim o princípio da preservação da empresa do art. 47 da Lei 11.101/2005.

Ademais, a cláusula não impede a quebra, apenas estabelece mecanismo adicional de solução negocial.

Como se vê, o acórdão embargado adotou a tese de que a cláusula impugnada não afasta a possibilidade de convolação da recuperação judicial em falência, mas apenas institui etapa negocial prévia, compatível com o princípio da preservação da empresa e com a soberania da Assembleia Geral de Credores.

A existência de precedente em sentido diverso não configura contradição interna, porquanto tal referência se deu no contexto da exposição do debate jurisprudencial existente, tendo a maioria optado, de forma expressa e motivada, pela tese da validade.

Cumpre frisar, ainda, que o voto fez referência à existência de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da legalidade da cláusula que permite a convocação de nova Assembleia Geral de Credores antes da decretação da quebra:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. REGULARIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. CLÁUSULA. NOVA CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cláusula que amplia os efeitos da novação aos coobrigados é válida e oponível somente aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não tendo efeito sobre os credores ausentes na Assembleia Geral, tampouco em relação aos que se abstiveram de votar ou se opuseram a essa disposição. Precedentes.

2. Na hipótese de decisão homologatória do plano de recuperação proferida anteriormente à vigência da Lei n. 14.112/2020, aplica-se o entendimento jurisprudencial pretérito no sentido da inexigibilidade da comprovação da regularidade fiscal, forte no princípio tempus
regit

actum
(art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), de forma a não prejudicar o cumprimento do plano.

3. No âmbito do processo de recuperação, é soberana a deliberação da Assembleia Geral de Credores relativa ao conteúdo do Plano de Recuperação Judicial. Ao magistrado compete exclusivamente a avaliação da conformidade legal do ato jurídico, fundamentado no interesse público refletido no Princípio da Preservação da Empresa e na consequente manutenção dos empregos e das fontes de produção.

3.1. Nesse contexto, deve ser considerada válida cláusula que possibilita nova convocação da Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, em vez da imediata conversão em falência.

4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.830.550/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/4/2024,
DJe
de 30/4/2024.)

O precedente
citado
pelo embargante em sentido contrário
(
REsp n. 2.240.918/GO, da Terceira Turma
),
revela divergência entre Turmas do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, tal circunstância não importe em vício do acórdão embargado, que se alinhou, de forma legítima, à orientação da Quarta Turma.

O embargante aponta, ainda, suposta obscuridade, sob o argumento de que os votos das vogais indicaram que a novação decorrente da recuperação judicial não alcança as garantias prestadas por terceiros, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Contudo, o dispositivo do acórdão limitou-se a registrar o não provimento do recurso, sem fazer constar expressamente a preservação dessas garantias, circunstância que, segundo sustenta, justificaria a integração do julgado.

O agravo de instrumento interposto pelo ora embargante teve por objeto, exclusivamente, a abusividade das condições econômicas do plano e a ilegalidade da Cláusula 25. A questão atinente à extensão da novação a coobrigados, fiadores e obrigados de regresso não integrou o objeto recursal, razão pela qual o acórdão não estava obrigado a se pronunciar sobre ela.

De todo modo, tampouco seria o caso de integração do julgado, pois o juízo a quo, ao homologar o plano de recuperação judicial, já havia enfrentado a matéria, consignando que a cláusula de extensão da novação a terceiros garantidores somente produziria efeitos em relação aos credores que aprovaram o plano sem ressalvas, entendimento que, inclusive, foi objeto de recurso autônomo pelos próprios recuperandos, nos autos do AI n. 1047355-35.2025.8.11.0000, ao qual foi negado provimento.

Tal circunstância
evidencia
, por si só, a ausência de interesse recursal do banco nesse ponto, uma vez que sequer recorreu da decisão originária nessa parte. Inexistindo omissão a suprir, não há espaço para o acolhimento dos
aclaratórios
nessa extensão.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026